Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NOVAS CONDENAÇÕES NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. MODALIDADES DIVERSAS (RECLUSÃO E DETENÇÃO). UNIFICAÇÃO DE PENAS EM REGIME FECHADO. ART. 111 DA LEP. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. A soma ou unificação das penas em execução, ainda que de modalidades diversas, definem o regime prisional de seu cumprimento, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal.
2. Não se pode confundir a soma de penas decorrente de concurso material de crimes, na forma do art. 69 do Código Penal, com a unificação de penas determinada no curso da execução penal, nos termos do art. 111, da LEP. Trata-se de dois juízos distintos, cada qual em seu momento processual e com regras específicas.
3. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão.” (RHC 118626, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 26-11-2013, public. 02-12-2013).
4. Recurso conhecido e improvido.